Tribunal: TJDFT
Processo: 0710475-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO TENTADO. CRIME DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. CONTUMÁCIA DELITIVA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não se mostra aplicável o princípio da consunção entre o crime de uso de documento falso e a tentativa de estelionato quando resultantes de desígnios autônomos e quando se observa que contrafação da cédula de identidade não se exauriu com a prática do crime patrimonial, mantendo, portanto, a sua potencialidade lesiva.

2. Tendo em vista que o réu possui condenações por diversos crimes, segundo o relatório da situação processual executória, cabe ao juízo da execução proceder à detração e à unificação das reprimendas para, só então, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, determinar o regime prisional.

3. A contumácia na seara criminosa exige a necessidade de resguardo da ordem pública mediante a manutenção da prisão preventiva.

4. O pedido de concessão de isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.

5. Recurso conhecido e não provido.